Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo foi devidamente preenchida.

2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

3. Recurso conhecido e desprovido.